Tribunal: TCU
Processo: 025.068/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos relativos a convênio destinado a dar "apoio técnico e financeiro para ampliação de unidade de atenção especializada em saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde." Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Alex Rodrigues Leitão e Luiz Carlos Botelho Lutterbach, como então prefeitos de Duas Barras - RJ (gestões: 2013-2016 e 2017-2020, respectivamente), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados pelo Convênio n.o 743/2007 em prol do " apoio técnico e financeiro para ampliação de unidade de atenção especializada em saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde " sob o valor original de R$ 309.400,00, tendo a vigência original do ajuste sido estipulada para o período de 31/12/2007 a 31/12/2008, com o prazo final prorrogado, contudo, para 31/12/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher a defesa oferecida por Luiz Carlos Botelho Lutterbach e, assim, excluir a sua responsabilidade na presente relação processual diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. rejeitar as alegações de defesa oferecidas por Alex Rodrigues Leitão; 9.3. julgar irregulares as contas de Alex Rodrigues Leitão, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 26/9/2012 36.063,03 14/11/2012 24.058,64 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Alex Rodrigues Leitão sob o respectivo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência e adoção das medidas cabíveis em face das eventuais pendências do Município de Duas Barras - RJ sobre o Convênio n.o 743/2007.